Tribunal: STF
Processo: HC 194718
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Piracicaba/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 10 de outubro de 2020, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou materialidade e indícios de autoria. Destacou a apreensão de 51,8 quilos de maconha, a revelar a gravidade do crime. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 628.433/SP. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
     Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Apontam amparada a custódia apenas na quantidade de entorpecente. Realçam não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aludem ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sublinham as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes, não integrante de organização criminosa, residência fixa, pai de criança menor de 8 anos e graduado em curso de fabricação mecânica. Afirmam cabível medida cautelar diversa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a observância de cautelar alternativa. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada nesta data, revelou encontrar-se o processo-crime nº 1501309-33.2020.8.26.0599, na fase de defesa prévia, em tramitação no Juízo da Quarta Vara Criminal de Piracicaba/SP.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas – considerada a quantidade de entorpecente (51,8 quilos de maconha) – indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator